Tribunal: TJMT
Processo: 1027886-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027886-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE GROLLI - CPF: 431.906.509-34 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –

EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2.
Considerando que o agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
.

3
. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso
interposto
e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

WILSON JOS
É
GROLLI

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
não deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Consta dos autos que
Wilson José
Grolli
interpôs r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal

contra a decisão proferida pel
o juízo da
1ª Vara
C
ível da Comarca de Campo Verde
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
, restando caracterizada a
regra da impenhorabilidade,
“consoante o entendimento extensivo do inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil”
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada,
deferindo a liberação dos valores bloqueados nas contas do

executado/agravante via SISBAJUD
.

Contrarrazões constantes no Id.
202144667
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
por
WILSON JOS
É
GROLLI

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Consta dos autos que
Wilson José
Grolli
interpôs r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal

contra a decisão proferida pel
o juízo da
1ª Vara
C
ível da Comarca de Campo Verde
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Pois bem.

No caso,
i
nfere-se
do presente recurso que a parte agravante ob
jetiva a reforma da decisão monocrática que proferida pelo relator que não deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo
inalterada a decisão recorrida que não determinou a
liberação dos valores bloqueados nas contas do

executado/agravante via SISBAJUD
.

O

o
c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, inciso X, do CPC/73 (atual art. 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários mínimos
da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (
AgInt
no
REsp
1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
30/5/2018;
REsp
1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes:
REsp
1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
9/5/2014;
REsp
1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015.

3
.
Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme
entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes:
REsp
1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/10/2017;
AgRg
no
REsp
1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5.
Agravo interno não provido”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19.3.2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a quarenta salários mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de
demonstrar a necessidade de
preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna,
assim como que
o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos
poupada
, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (
REsp
n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
,
sob pena
de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os
outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida”
.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020,
Publicado
no DJE 10.2.2021).
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024